Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718492-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADO LOCAL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LOCAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO GOUVEIA FONTES AGRAVADO: LUCIANO ALVES, MARCIA PINHEIRO LEAL ALVES, LIEGE BUENO PORTELA, ALESSANDRO GALINA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MERCADO LOCAL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LOCAIS LTDA contra decisão exarada no ID 156414514 da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0701404-19.2023.8.07.0018, proposta por LUCIANO ALVES, MARCIA PINHEIRO LEAL ALVES, LIEGE BUENO PORTELA e ALESSANDRO GALINA em desfavor do agravante, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, para fixar que o réu deverá, no exercício da sua atividade econômica, respeitar de forma intransigente os parâmetros objetivos de emissão de ruídos sonoros previstos na Lei Distrital n.o 4.092/2008. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 46929967, indeferiu tanto o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quanto o pedido subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 14 de setembro de 2023 (quinta-feira), com início às 13h30, na 8TCV, Sala no 334, Palácio da Justiça, na modalidade presencial, o agravante pleiteou a retirada dos autos da referida pauta, a fim de viabilizar a análise de documento novo referente a laudo realizado pelo IBRAM (ID 51118279). É o relatório. Decido. Apesar de o agravante postular a análise de documento novo por esta Relatoria, com fundamento no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no princípio do contraditório, verifica-se que o Relatório de Auditória e Fiscalização, colacionado ao ID 51118279 - pág. 2, refere-se à análise acústica da empresa INVERSO BAR, VERSOS E RESTAURANTE LTDA, que não é parte no presente processo. Portanto, evidenciada a inutilidade do exame de prova documental que diz respeito a estranhos à lide, indefiro o pedido formulado no ID 51118279, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do diploma processualista civil, mantendo a inclusão dos autos na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Presencial. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 15:32:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora